Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3o, CPC. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no §2o.” Na hipótese, tratando-se de ação cujo valor da causa é muito baixo, inviável a fixação dos honorários em percentil, mostrando-se escorreita a definição por apreciação equitativa em valor que remunera de forma adequada o causídico da parte vencedora.

2. Recurso parcialmente provido.